Tribunal: CARF
Processo: 11030.720033/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720033/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JURACY JOANA FINCO LOTTICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
restabelecimento da Área de Preservação Permanente originalmente declarada. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 11030.720005/2007-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720033/2007-13
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.850, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente e áreas de
utilização limitada (reserva legal) declaradas pela contribuinte em DIAT, além do reajuste do
valor da terra nua, retificados com base em laudo de avaliação apresentado pelo próprio
contribuinte.
Com relação às áreas isentas, a glosa foi efetuada em razão da ausência de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) ao IBAMA, bem como em virtude da
ausência de averbação na matrícula do imóvel da área de reserva legal e da não comprovação da
existência da área de proteção permanente.
Acerca do VTN, a contribuinte foi intimado para apresentar a documentação hábil
para justificar os valores declarados. Em resposta, apresentou laudo de avaliação, contendo valor
da terra nua superior àquele informando em sua DIAT. Deste modo, os valores declarados foram
glosados, adotando como VTN os valores presentes no laudo apresentado pela contribuinte
durante a fiscalização.
A autoridade fiscal informou que “as declarações retificadoras apresentadas pelo
contribuinte foram canceladas uma vez que o mesmo estava sob procedimento fiscal, portanto
sem espontaneidade”.
Cientificado do lançamento, a RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que não basta a Administração afirmar a inexistência das
APP e ARL declaradas, devendo provar a inexistência, sob pena de validade das declarações
expressadas pela contribuinte, destacou o mapa juntado com laudo técnico que delimitam as APP
e ARL, para dizer, entre outros assuntos, estar sendo punido por ter mantido as áreas preservadas
e inalteradas. Alegou que a Lei determina não ser necessária a comprovação das APP e ARL no
momento da entrega da declaração e reproduziu jurisprudência judicial a respeito do tema e que,
em caso de os argumentos não serem suficientes, requereu a realização da perícia.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, pois
não foram cumpridos os requisitos para comprová-las, já que não houve apresentação tempestiva
do ADA; além disso, não foi comprovado haver APP e ARL no imóvel objeto do lançamento.
Com relação ao VTN, a decisão afirmou se tratar de matéria não impugnada.
A contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, a RECORRENTE novamente alega que, restando demonstrado
nos autos a existência da área de preservação permanente e de reserva legal no imóvel de
propriedade da contribuinte, as mesmas devem ser excluídas da base de cálculo do ITR,
independente da averbação junto a matrícula do imóvel e/ou apresentação do ADA, além de
também alegar o cercamento de defesa por ter sido indeferido o pedido de perícia, motivo pelo
qual requer a nulidade da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.850, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da
autoridade fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto
do recurso voluntário, limitando-se o mesmo a questionar a glosa das
áreas de proteção permanente e de utilização limitada declaradas pela
contribuinte.
A RECORRENTE apenas demonstrou seu inconformismo com o fato de
o VTN constante no laudo por ele apresentado ter sido aceito por ser
mais favorável à Administração. Contudo, não houve qualquer
questionamento quanto à idoneidade do laudo.
Sendo assim, mantem-se o VTN apurado pela autoridade lançadora.

PRELIMINAR
Nulidade em razão de indeferimento de perícia
Sobre o tema, a contribuinte não concordou com o indeferimento, pela
DRJ, de seu pedido de prova pericial.
No entanto, entendo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Isto porque, a finalidade de uma perícia não é produzir prova em favor de
nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua
convicção, mediante saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende serem suficiente
para comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do
direito de defesa o indeferimento do pedido de realização de perícia cuja
única finalidade seria suprir a deficiência do sujeito passivo em
comprovar o que alega.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que
não restar comprovada a existência de área não tributável pelo ITR,
cabendo ao sujeito passivo a apresentação e comprovação de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do
Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Portanto, a contribuinte tem o ônus de comprovar a existência da área, e
não deixar que essa prova seja feita pelo Fisco através de perícia, sob
pena de glosa da referida área de sua DITR.
Ademais, como será visto adiante, ainda que houvesse realização de
perícia, ela seria incapaz de alterar o lançamento uma vez que esbarraria
no fato do não cumprimento de requisitos formais pela contribuinte para
aproveitar a dedução de áreas isentas do ITR.
MÉRITO
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da glosa das áreas de
preservação permanente e de utilização permanente (reserva legal)
declaradas pela RECORRENTE em sua DIAT.
É necessário, de início, esclarecer o que se entende por áreas de
utilização limitada. Este conceito apenas pode ser encontrado no art. 16
da IN SRF no 60/2001, que dispunha sobre as regras de apresentação da
DITR, norma revogada pela IN no 256/2002, a ver:
Art. 16. São áreas de interesse ambiental de utilização limitada:
I - as áreas de reserva legal, onde a vegetação não pode ser suprimida, podendo
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, averbadas no
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

registro de imóveis competente, descritas no art. 16 da Lei No 4.771, de 1965,
com redação dada pela Medida Provisória No 2.080-63, de 18 de maio de 2001;
II - as áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), destinadas à
proteção de ecossistemas de domínio privado, onde só pode ser permitida a
pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais, reconhecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mediante requerimento do proprietário,
conforme o previsto no art. 21 da Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto No 1.922, de 5 de junho de 1996;
III - as áreas de servidão florestal, onde o proprietário renuncia voluntariamente,
em caráter temporário ou permanente, a direitos de supressão ou exploração da
vegetação nativa, averbadas no registro de imóveis competente, após anuência do
órgão ambiental estadual, descritas no art. 44A da Lei No 4.771, de 1965,
acrescido pela Medida Provisória No 2.080-63, de 2001;
IV - as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em
caráter específico para determinadas áreas do imóvel, conforme previsto no art.
10, § 1o, inciso II, alínea "c" da Lei No 9.393, de 1996.
Parágrafo único. Para fins de exclusão do ITR, as áreas mencionadas nos incisos
I e III deverão estar averbadas no registro de imóveis competente por ocasião do
fato gerador.
Apesar da norma ter sido revogada, é importante norte interpretativo, já
que o conceito de área de utilização limitada não foi mantido pela IN
SRF no 256/2002.
Em suas defesas, a RECORRENTE afirma que o imóvel teria 82,3ha de
área de Reserva Legal, e 12,7ha de APP, informação obtida conforme
laudo técnico apresentado. Assim, não concordou com o acórdão
recorrido por este ter sustentado a imprescindibilidade de apresentação de
documentos que atestem a averbação da reserva legal, bem como a
apresentação tempestiva do ADA. Afirmou que, quando constatada a
existência de áreas isentas de tributação (APP e ARL), a apresentação de
documentos formais, expedidos por órgãos públicos, é fator prescindível
para a obtenção do benefício fiscal.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu
somente em função da suposta não apresentação do ADA; a motivação
da glosa se deu pela falta da efetiva comprovação da existência das áreas
isentas, mediante a apresentação de laudo técnico atestando que as áreas
assim declaradas atendem ao disposto na legislação pertinente.
Especificamente em relação à área de utilização limitada (reserva legal),
faltou a sua averbação na matrícula do imóvel.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as
questões levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante
apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a
exclusão de áreas do campo de incidência do ITR é possível desde que
sejam observadas as condições legais estabelecidas. Assim, o Decreto no
4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do
ITR não é uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim
uma exigência legal.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, cuja redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser
obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação
diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação
deve se dar de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o
tema, cito as palavras do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a
efetiva existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam
estar devidamente comprovadas por Laudo emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em
ADA devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência
da referida área (por exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma
averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento
específico que ateste a existência da área isenta e, além disso, há a
obrigação de que tal área seja declarada em ADA. No caso de uma
reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia
atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para
reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já
interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, conforme se vê abaixo:

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.

Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente,
de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão
acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à
vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Port.ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Em síntese, tem-se as seguintes premissas:

apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação
do ADA até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação
do ADA é obrigatória a partir do exercício 2001;

todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente
comprovadas (por Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a
sua existência), independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de
apresentação do ADA;

no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal
averbação suficiente para comprovar a sua existência independentemente
de Laudo Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se
a analisar o caso concreto.
Áreas de utilização limitada (Área de reserva legal - ARL)
As áreas de utilização limitada são compostas pela área de reserva legal,
pelas áreas de reserva particular do patrimônio natural, e pelas áreas
imprestáveis para a atividade produtiva (estas últimas se declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou
estadual).
No presente caso, em consulta ao auto de infração, verifica-se que se
trata integralmente de área de reserva legal. Tal conclusão pode ser
extraída da leitura do complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Pois bem, como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva
legal, ainda que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal
circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento. Conforme ressaltado pela
própria RECORRENTE, não houve qualquer averbação na matrícula do
imóvel da existência de área de reserva legal. Isto porque, no seu
entender, a comprovação da efetiva existência desta área através de laudo
técnico supre a necessidade de efetuar a averbação da mesma.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Contudo, diferentemente do que aduz a RECORRENTE, para atestar a
real existência da área de reserva legal, é imprescindível a sua averbação
na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à época
dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do
ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é
condição indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art.
11 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 256/2002,
a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput
devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova
da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”.
Ou seja, quando da declaração do ITR, não é necessário comprovar a
existência da averbação; porém, isso não significa que esta averbação
seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção da
área na DITR.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência de área
de reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários
sem a devida averbação desta circunstância na matrícula do imóvel.
Portanto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
Da área de Preservação Permanente – APP
As APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto, desde que
atendidos os requisitos legais.
No presente caso, o lançamento foi realizado em razão da ausência de
apresentação tempestiva do ADA, além da falta de comprovação de que
as áreas assim declaradas atendem ao disposto na legislação pertinente.
Esta comprovação pode ser feita mediante laudo técnico emitido por
profissional habilitado e acompanhado de ART, conforme disposto no
termo de intimação inicial fiscal enviado à contribuinte.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Conforme exposto, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência do
antigo código florestal, como no caso dos autos, é desnecessária a
apresentação tempestiva do ADA para exclusão das APPs da base de
cálculo do ITR, em razão da existência de parecer da PGFN favorável ao
posicionamento dos contribuintes.
O laudo apresentado pela contribuinte está acompanhado de ART e
mapas, além de detalhada descrição sobre a cobertura vegetal e
exploração vegetal, de modo que entendo ser apto a ser utilizado como
meio de prova.
Referido laudo atesta uma APP de 12,7051ha. No entanto, a
RECORRENTE declarou em DITR uma APP de apenas 5,0ha. Neste
sentido, entendo ser possível reestabelecer apenas a APP inicialmente
declarada de 5,0ha.
É que apesar do laudo técnico atestar a existência de uma área de
preservação permanente maior do que a declarada, entendo não ser
possível discutir, neste processo, o excesso de 7,7051ha representado
pela diferença entre a área apontada pelo laudo (12,7051ha) e aquela
declarada pela contribuinte em DITR (5,0ha).
Isto porque tal área foi assim declarada pela RECORRENTE em sua no
DIAT, não cabendo a alteração de sua própria declaração após o
lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pela contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de
sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos
sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
No presente caso, a RECORRENTE informou em sua DIAT que o
imóvel era composto de área de preservação permanente de 5,0ha,
devendo este julgamento ficar adstrito a tal valor. Deste modo, não pode
neste momento a RECORRENTE pretender alterar a composição
declarada do imóvel, adequando-a à divisão informada no laudo de
avaliação, posto que seria revisão de lançamento, matéria cuja
competência não é atribuída ao CARF, mas sim às autoridades
lançadoras.
Logo, tendo sido comprovada a existência de área de preservação
permanente mediante laudo técnico apresentado aos autos, entendo que
merece parcial provimento o recurso voluntário com relação a este
tópico, apenas para acatar o valor da área inicialmente declarada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de
reestabelecer a área de preservação permanente – APP originalmente
declarada pela contribuinte.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720033/2007-13

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com restabelecimento da
Área de Preservação Permanente originalmente declarada..

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital